Tribunal: CARF
Processo: 13819.720042/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.720042/2011-59
ACÓRDÃO
3302-015.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FWA SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o COFINS, quando
não for possível sua dedução do valor a pagar da respectiva contribuição
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep,
quando não for possível sua dedução do valor a pagar da respectiva
contribuição no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados
com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do processo no 13819.000.097/2009-24, determinando a juntada
deste processo àquele.

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720042/2011-59
2

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sergio Roberto Pereira Araujo(substituto[a]
integral), Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Compensação atrelado ao Pedido de Restituição no valor de
R$ 4.341.959,43, apresentado em 23/01/2009, relativo a crédito correspondente a saldo de
retenções de Pis e Cofins dos PA 07/04 a 12/08, incidentes sobre serviços profissionais prestados a
pessoa jurídica, nos termos do art. 30 da Lei no 10.833, de 2003; seguido de Declarações de
Compensação, apresentados em formulário aprovado pela IN RFB no 900/2008.
O Pedido de Restituição foi objeto do processo no 13819.000.097/2009-24,
inicialmente alvo do Acórdão DRJ conforme ementa a seguir:
EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep, quando não
for possível sua dedução do valor a pagar da respectiva contribuição no mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720042/2011-59
3
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Cofins, quando não for possível sua dedução
do valor a pagar da respectiva contribuição no mês de apuração, poderão ser
restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O citado processo foi julgado pela Turma 3302 na sessão de 12/08/2025, sendo
emitido o Acórdão CARF no 3302-015.049 com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini
(relator) e Lázaro Antônio Souza Soares. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Francisca das Chagas Lemos
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

Conforme se depreende do relatório já apresentado, o processo de Restituição,
base para batimento com o processo de compensação de débitos atrelado, já foi concluído.
Diante do exposto, resta apenas efetuar o encontro do Crédito Reconhecido e os
débitos declarados, procedimento esse que deve ser levado a cabo pela Unidade da Receita
Federal.

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720042/2011-59
4

III- DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
processo no 13819.000.097/2009-24, determinando a juntada deste processo àquele.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 932
DF CARF MF
Original